Tribunal: TJES
Processo: 5016119-78.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016119-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELOCIR DAS CHAGAS

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RELAÇÃO DE CONSUMO. INFORMAÇÃO CLARA. TRANSPARÊNCIA CONTRATUAL. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR HIPOSSUFICIENTE. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. EFEITO SUSPENSIVO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA DIÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Elocir das Chagas contra decisão da 2ª Vara Cível de Colatina/ES, nos autos de ação anulatória de contrato c/c repetição de indébito e indenização por danos extrapatrimoniais, que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender descontos mensais incidentes sobre benefício previdenciário. O juízo a quo entendeu ausente a probabilidade do direito, considerando que o autor reconhece a contratação com o banco e que os documentos não comprovam, de plano, fraude na contratação de cartão de crédito consignado, exigindo-se dilação probatória. O agravante alega que solicitou empréstimo consignado tradicional e foi surpreendido com a contratação de cartão de crédito, sem consentimento informado, pugnando pela suspensão dos descontos em razão do caráter alimentar do benefício e do risco de dano irreparável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência com suspensão dos descontos; (ii) estabelecer se houve vício de informação e desrespeito aos deveres de transparência e lealdade na contratação de cartão de crédito consignado em substituição ao empréstimo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença de elementos que indiquem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A cognição para análise da tutela antecipada é sumária, dispensando prova inequívoca e bastando indícios de verossimilhança das alegações, especialmente quando o risco da demora puder comprometer direito de natureza alimentar, como o benefício previdenciário.

5. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, que impõe o dever de informação clara, adequada e ostensiva acerca das características do produto ou serviço ofertado.

6. O contrato denominado “Termo de Adesão Cartão de Benefício Consignado” não respeita o princípio da informação, pois sua redação induz o consumidor a erro quanto à real natureza da operação contratada, confundindo empréstimo consignado com operação vinculada à utilização de cartão de crédito.

7. A ausência de utilização do cartão de crédito em sua função típica reforça a tese de que não houve contratação informada e consciente, revelando prática comercial abusiva e vício de consentimento.

8. A jurisprudência da Primeira Câmara Cível do TJES reconhece que a contratação de cartão de crédito, em substituição ao empréstimo consignado, sem o devido esclarecimento, configura violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.

9. A manutenção dos descontos compromete a subsistência do agravante, titular de benefício previdenciário, o que caracteriza o
periculum in mora
e justifica a concessão de tutela para suspensão imediata dos descontos.

10. A reversibilidade da medida está assegurada, pois eventual improcedência dos pedidos autorizará o restabelecimento dos descontos futuros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela de urgência exige apenas a presença de elementos que indiquem, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. É abusiva a substituição de contrato de empréstimo consignado por contrato de cartão de crédito consignado sem informação clara e destacada ao consumidor.

3. A violação ao dever de informação, nas relações de consumo, autoriza a suspensão de descontos em benefício previdenciário, diante da verossimilhança da alegação de contratação irregular.

4. A irreversibilidade da medida não se configura quando os descontos podem ser restabelecidos em caso de improcedência da ação principal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, 54, § 3º; Súmula 297/STJ; Súmula 479/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5002787-07.2022.8.08.0014, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 11.09.2023; TJES, AC nº 0141800-91.2015.8.08.0014, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 27.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5016119-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELOCIR DAS CHAGAS
AGRAVADO: BANCO BMG SA
Advogado do(a) AGRAVADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

VOTO

Trata-se de gravo de instrumento interposto por Elocir das Chagas contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES que, nos autos da ação anulatória de contrato c/c repetição de indébito e indenização por danos extrapatrimoniais, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender descontos mensais em seu benefício previdenciário. O magistrado entendeu ausente a probabilidade do direito, porquanto o autor reconhece a relação contratual com o banco, e os documentos anexados não comprovam, de plano, a alegada imposição fraudulenta da modalidade cartão de crédito consignado, sendo necessária dilação probatória.

O agravante sustenta que buscava empréstimo consignado tradicional, mas foi surpreendido com descontos vinculados a cartão de crédito, sem informação clara ou consentimento. Alega a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, destacando o caráter alimentar do benefício e o risco de dano irreparável. Requer a concessão de efeito suspensivo ou tutela recursal para cessação imediata dos descontos, com posterior provimento do recurso para reforma da decisão agravada.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que as partes se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável
, inclusive com a prestação de
informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
.

Prevê a súmula nº 479, do STJ que
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
(Súmula n. 479, Segunda Seção, DJe de 1/8/2012.)

Dispõe o art. 54, § 3º, do CDC que nos
contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor.

Do que se extrai dos autos, as partes firmaram contrato denominado de “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE BENEFÍCIO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”, em 12/07/2022, desconto de parcela mínima no benefício previdenciário do consumidor é de R$ 68,66
.

Neste passo, o contrato não respeita as diretrizes inerentes ao princípio da informação, previstas no Código de Defesa do Consumidor, ao contrário, é permeado de palavras que causam confusão ao consumidor, além de redigido de maneira uniforme, sem destaque para aquelas previsões que, ainda que indiretamente, afetam direitos da parte hipossuficiente.

Como se nota, da leitura do nome atribuído ao negócio jurídico, não se pode exigir do consumidor a diferenciação entre o empréstimo pessoal, com juros maiores, do empréstimo com pagamento consignado, de custo inferior, especialmente pela utilização intencional da expressão “Cartão de Benefício Consignado” que, na presente hipótese, se refere à utilização do cartão, e não ao crédito em si.

Com isso, não se defende a proibição da comercialização de tal produto, mas a necessária observância ao princípio da informação, a fim de garantir efetivamente que o consumidor tenha ciência inequívoca de que está contratando produto de custo superior àquele inerente ao contrato de empréstimo com pagamento em consignação, sem a utilização de cartão de crédito, o que não se viu na hipótese.

Esse entendimento também já foi utilizado por esta e. 1ª Câmara Cível, vejamos:

A jurisprudência desta Câmara tem assentado que “Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020); (Data: 11/Sep/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5002787-07.2022.8.08.0014. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Aspecto que corrobora tal constatação é a ausência utilização do cartão de crédito em sua função usual, que é a compra de produtos mediante a sua apresentação, seja na função débito ou crédito.

O risco da demora é inerente à permanência dos descontos ou a possibilidade de negativação do nome do agravante, cuja irreversibilidade também não se apresenta, pois, em caso de improcedência dos pedidos, haverá o restabelecimento dos descontos.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso a ele
DOU PROVIMENTO
para, em confirmação à liminar, determinar que a parte agravada suspenda os descontos do benefício previdenciário do agravante, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 por desconto indevido, limitado a R$ 18.000,00.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

1ª Sessão Ordinária Virtual 26/1/26

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira